Tribunal: TJBA
Processo: 0001020-89.2014.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001020-89.2014.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ESPÓLIO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL - CPF: 083.893.105-25 e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SANTANNA MONTAL, FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO HABITACIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALECIMENTO DO PROPONENTE TITULAR. APLICAÇÃO DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA CIÊNCIA DO SEGURADO QUANTO À CLÁUSULA LIMITATIVA. EXCLUDENTE DE COBERTURA NO PERÍODO DE CARÊNCIA DE CAPITAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A COBRANÇA DO VALOR DO SEGURO DURANTE A CARÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DO FINANCIAMENTO. VALOR DO SEGURO IMBUTIDO. SEGURADORA NÃO REALIZOU AVALIAÇÃO MÉDICA ANTES DO CONTRATO. MÁ FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR O PERCENTUAL SEGURADO. QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de cobrança de seguro de habitacional imobiliário cumulada com danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a negativa de cobertura é lícita mesmo não tendo a Seguradora realizado avaliação médica pré contratual, se restou comprovada a alegada má fé quando a omissão de doença preexistente.

III. Razões de decidir:
A situação em testilha evidencia falha na prestação do serviço referente ao não fornecimento de informações claras ao segurado, bem assim diante de sua desídia quanto a resposta da solicitação formulada pela autora, principalmente sobre as cláusulas limitativas e excludentes de coberturas, na medida em que, o acervo probatório demonstra, que a Apelante não comprova ter cientificado de forma compreensível ao segurado que durante o período de carência do capital não havia cobertura, não realizou exames e nem avaliação médica pré contratual e não provou má fé quanto omissão de doenças preexistente.

Dano moral fixado na origem adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
inexistente prova nos autos que fundamente a licitude da negativa, resta patente o enquadramento da Autora Apelada na cobertura securitária contratada, razão porque correta a sentença também nesse ponto, e mantida a condenação da Seguradora Apelante ao pagamento da indenização securitária no percentual correspondente a 67,79% do valor do financiamento imobiliário contratado, bem assim cabível o dano moral indenizável oriundo da frustração da justa expectativa do consumidor de acesso a proteção que acreditava possuir.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001020-89.2014.8.05.0173
, em que figuram como Apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como Apelado ESPÓLIO registrado(a) civilmente como FRANCISCO CLAY DA COSTA MONTAL - CPF: 083.893.105-25 e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça